Tribunal: TJSP
Processo: 1522416-14.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação do Ministério Público – Receptação – Agente preso em flagrante quando conduzia um veículo pela via pública, o qual era produto de crime (roubo) – Pleito de majoração das penas e alteração do regime prisional para o fechado – Autoria e materialidade comprovadas - Dosimetria readequada - Pena-base alterada para 1/6 acima do mínimo, pois desfavoráveis as circunstâncias judiciais,

Ementa:
Apelação do Ministério Público – Receptação – Agente preso em flagrante quando conduzia um veículo pela via pública, o qual era produto de crime (roubo) – Pleito de majoração das penas e alteração do regime prisional para o fechado – Autoria e materialidade comprovadas - Dosimetria readequada - Pena-base alterada para 1/6 acima do mínimo, pois desfavoráveis as circunstâncias judiciais, relativas ao valor do bem, circunstâncias do crime e reprovabilidade da conduta – Na segunda etapa, mantido o aumento de 1/6 pela incidência da agravante da reincidência, ainda que específica, pois se trata de uma única condenação – Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição – Regime semiaberto mantido – Crime praticado sem violência ou grave ameaça - Apelo parcialmente provido.